Tribunal: TJES
Processo: 5007847-10.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007847-10.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: ANDERSON SILVA FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E O SISTEMA ELETRÔNICO. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. – SÃO BERNARDO SAMP contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra Anderson Silva Filho. O embargante sustenta a existência de erro material e obscuridade, pois a conclusão do acórdão no sistema PJe diverge do conteúdo do voto condutor. Requer a retificação do resultado e do polo ativo recursal, em razão da incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na conclusão do acórdão lançado no sistema eletrônico em desacordo com o voto condutor; e (ii) estabelecer se é necessária a correção do polo ativo recursal em razão da incorporação societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O sistema PJe registrou o resultado do julgamento como “recurso não provido”, enquanto o voto condutor, vencedor por maioria, concedeu parcial provimento ao apelo, caracterizando erro material passível de correção.

A impossibilidade sistêmica de modificação manual do acórdão assinado digitalmente não impede o acolhimento dos embargos para que o resultado correto seja expressamente reconhecido.

A retificação do polo ativo recursal é necessária, pois a incorporação da Casa de Saúde São Bernardo pela SAMP não causa prejuízo ao julgamento, devendo ser refletida na identificação da parte recorrente.

O erro material também se verifica na certidão de julgamento, que atribuiu erroneamente a relatoria ao Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, devendo constar corretamente a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos como relatora designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O erro material na conclusão do acórdão registrado no sistema eletrônico, quando divergente do voto condutor, deve ser corrigido para refletir o efetivo resultado do julgamento.

A incorporação societária de parte recorrente justifica a retificação do polo ativo recursal, desde que não cause prejuízo às partes ou ao julgamento.

Erro material na identificação do relator deve ser corrigido para garantir a conformidade dos registros processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494, I.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

Vitória/ES, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007847-10.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A - SÃO BERNARDO SAMP

EMBARGADO:
ANDERSON SILVA FILHO

RELATORA DESIGNADA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A - SÃO BERNARDO SAMP
contra v. acórdão (id. 10072838) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto em desfavor de
ANDERSON SILVA FILHO
.

Aduz a parte recorrente (id. 10653150) a existência de erro material e obscuridade, uma vez que a conclusão do acórdão no sistema PJE está dissonante do conteúdo do voto condutor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os apontados vícios. Requereu, ainda, a retificação do polo ativo, dada a incorporação entre SAMP e Casa de Saúde São Bernardo.

Realizada a intimação para contrarrazões, com espeque no que estatui o § 2º, do artigo 1.023, do CPC, o embargado se manifestou no id. 11960008, defendendo seja improvido o recurso.

Muito bem.

Inicialmente, ante a notícia de incorporação de Casa de Saúde São Bernardo, inicialmente apelante, e SAMP Assistência Médica, conforme documento do id. 10653154, convém mencionar que foi procedida a retificação do polo ativo recursal, passando a constar como recorrente a pessoa jurídica de ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A - SÃO BERNARDO SAMP, conforme pleiteado no presente recurso, dada a inexistência de prejuízo no presente julgamento.

Ultrapassada essa questão, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Em um exame do Acórdão embargado, verifica-se que consta a informação no Sistema PJE de que o recurso foi não provido em razão do voto da Relatoria anterior, o que, inclusive, ensejou a minha divergência e, por conseguinte, a minha designação como Relatora em razão de o meu voto ter se sagrado vencedor.

Não obstante essa questão, em se tratando de acórdão já digitalmente assinado no sistema eletrônico, com a impossibilidade sistêmica de modificação manual, possível o acolhimento para que seja entendido o resultado como “parcial provimento”.

Para além desse ponto, ainda no âmbito do erro material, verifico, com amparo no artigo 494, I do Código de Processo Civil, que constou o nome do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama como relator designado no julgamento, o que também deve ser corrigido.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material contido na conclusão do acórdão do id. 10072838, a fim de: (i) fazer constar que onde se lê “Conhecido o recurso de CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A - CNPJ: 31.488.208/0002-06 (APELANTE) e não-provido”, leia-se
“Conhecido o recurso de CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A - CNPJ: 31.488.208/0002-06 (APELANTE) e parcialmente provido”
; (ii) corrigir o erro material da certidão de julgamento, indicando que o acórdão foi
“Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Exmª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.